Tribunal: TJSP
Processo: 0003304-89.2024.8.26.0996
Classe: Agravo de Execução Penal / Remição
Órgão julgador: Marcos Correa
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-04-23
Data de publicação: 2024-04-23

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO - Remição de penas. Aprovação em algumas disciplinas ENCCEJA. Concessão do benefício. Impossibilidade. Inexistência de comprovação das horas efetivamente dedicadas ao estudo, nos termos do art. 126 da Lei das Execuções Penais. Cassação da decisão que deferiu a remição da pena. Hipótese. Agravo ministerial provido.